Tribunal: STF
Processo: HC 241247
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado a 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, por infração ao artigo 90 e ao artigo 96, incisos III e IV, ambos da Lei nº 8.666/93. O paciente teria fraudado procedimentos licitatórios destinados à contratação de serviços técnicos de engenharia na cidade de Martinópolis, no interior de São Paulo. 



    Alega-se, em síntese, a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória.



    Requer-se, ao final:



    “(a) a concessão da medida liminar para restabelecer a liberdade plena do Paciente; 



    (b) sejam colhidas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral da República; 



    (c) o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus, e, por conseguinte, a decretação da nulidade de todos os atos processuais relativos à ação penal nº 0055340-41.2012.8.26.0346, com fundamento no art. 564, III, do Código de Processo Penal; 



    (c1) na hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 654, §2º do CPP, em vista da flagrante coação ilegal;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “De acordo com os autos, entre 2000 e 2007, um grupo criminoso formado por dez pessoas que criavam pessoas jurídica para participar de licitações para construção de conjuntos habitacionais com recursos repassados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU). Inicialmente, o grupo participava de licitações para gerenciar as obras. Após vencer os certames, o grupo apresentava planilha superdimensionando a obra. Em seguida, empresas que faziam parte da organização criminosa ofereciam preços inferiores aos do mercado, tendo ciência de que a quantidade de material constante no memorial descritivo estava acima do necessário. O grupo também era integrado por empresas encarregadas pelo fornecimento de materiais em quantidade e qualidade inferior à exigida no contrato. De acordo com as investigações, o ora paciente, também conhecido como Chiquinho da CDHU atuava como mentor e mantenedor da organização criminosa (e-STJ, fls. 83-84). 



    A tese defensiva se sustenta na alegação de fragilidade do conjunto probatório. No entender da defesa, não há elementos que demonstrem a participação ativa do paciente na elaboração e escolha dos materiais a serem utilizados nas obras. De acordo com os impetrantes, [a] observação das etapas e obrigações delineadas no contrato de administração de obras junto ao Município de Martinópolis revela um panorama claro da distribuição de responsabilidades e procedimentos que nortearam a execução do projeto. O fato de que a lista de materiais apresentada pela FT Construções foi sujeita a uma série de análises e aprovações adiciona um nível de controle e validação que afasta a ideia de qualquer ação arbitrária ou negligente por parte do Paciente. 



    Cumpre destacar que os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 



    Neste caso, a Corte estadual destacou que a prova coligida, aliada aos elementos probatórios obtidos na fase inquisitiva, bem esclareceram os fatos, evidenciando a responsabilidade criminal de Francisco Emílio pelos delitos previstos no artigo 90 (atual artigo 337-F do Código Penal) e no artigo 96 da Lei nº 8.666/93 (atual artigo 337-L do Código Penal). (e-STJ, fl. 78). 



    Assim, tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via angusta do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do reconhecimento da insuficiência probatória, tal como pretendem os impetrantes. 



    Ilustrativamente, mutatis mutandis:



PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. 1. Em relação ao pedido de absolvição, o fundamento da decisão agravada não foi especificamente infirmado nas razões regimentais, motivo pelo qual permanece incólume. Aplicação analógica das Súmulas n. 283 e 284/STF. 2. Não prospera a arguida ilegalidade quanto à exasperação da pena-base, pois foi declinada motivação suficiente para o demérito da culpabilidade. Com efeito, as instâncias de origem enfatizaram que o agravante agiu de forma premeditada e integrou sofisticado esquema criminoso, estruturado em vários núcleos e com várias frentes de atuação. Aliado a isso, apontaram a violação à ética inerente à advocacia. 3. Da mesma forma, as consequências apontadas são suficientes para motivar a maior intensidade da lesão jurídica causada pelo crime, uma vez que foi considerada a contribuição do réu para a corrupção sistêmica instalada no pequeno e carente município, que se encontra com severas restrições orçamentárias e escassos recursos financeiros. 4. Não há vinculação a percentuais fixos para nortear o cálculo da pena básica, sendo razoável e proporcional o critério das instâncias ordinárias, consistente em 1/8 sobre a diferença entre as previsões mínima e máxima do preceito secundário. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.923.561/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023.)



REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBA PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. Reconhecida a materialidade e a autoria do delito, a pretensão de ser absolvido em recurso especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 



DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/93. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DIANTE DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Praticado o delito de fraude em licitação enquanto exercia o cargo de Prefeito Municipal, considera-se idônea a majoração da pena-base. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.123.893/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 29/11/2017.)



    Ante todo o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente